Tribunal: CARF
Processo: 11060.003427/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.003427/2009-18
ACÓRDÃO
9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA AGRICOLA CACHOEIRENSE LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-011.964 (fls. 330/345), o qual deu parcial provimento ao recurso do contribuinte para
cancelar o crédito correspondente às competências abril e maio de 2004, eis que atingido pela
decadência, bem como para cancelar o crédito destinado ao Senar decorrentes das receitas de
exportação, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os
elementos da ação, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801 STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da
contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL.
RECEITA DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
A contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral e,
portanto, a receita decorrente da exportação fica abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição Federal.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
3
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, cancelar o
crédito correspondente às competências abril e maio de 2004, eis que atingido
pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN; e (ii) por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando o crédito
destinado ao Senar decorrentes das receitas de exportação. Vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny, Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino
Luz, que negaram-lhe provimento neste ponto.
Valho-me do seguinte trecho do relatório contido no acórdão recorrido, por bem
sintetizar o objeto do lançamento (fl. 331):
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 231 a 236) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio
do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.927-4 (fls. 4 a 22), consolidado em
31/12/2009, no valor de R$ 150.831,13, relativo às contribuições devidas ao
SENAR incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida pela
cooperativa de produtores pessoa física, no período de 01/04/2004 a 31/05/2009.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 60 a 65) que o contribuinte é uma cooperativa que
tem por objeto a comercialização e industrialização da produção rural dos seus
associados e que o contribuinte ajuizou a ação ordinária no 2000.71.00.016176-0
perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul visando afastar o recolhimento da
contribuição incidentes sobre a comercialização da produção rural e que o
lançamento se refere às competências em que o contribuinte depositou em juízo
valor a menor do que o devido ou efetuou compensação com créditos
inexistentes.
Destarte, verifica-se que, ao tomar ciência do acórdão supracitado, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 347/363, visando rediscutir a seguinte matéria:
“natureza jurídica da contribuição para o SENAR, para efeito de enquadramento, ou não, na
imunidade disposta no art. 149, § 2o, I, da CF/88.”. Pelo despacho de admissibilidade (fls.
367/372), foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda, admitindo a rediscussão da
matéria com base nos paradigmas no 2201-010.532 no 2401-010.241, haja vista a demonstração
de divergência jurisprudencial e de similitude fática.
O contribuinte cientificado do recurso especial da Fazenda Nacional, não
apresentou contrarrazões.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema: “natureza jurídica da contribuição para o
SENAR, para efeito de enquadramento, ou não, na imunidade disposta no art. 149, § 2o, I, da
CF/88” (paradigmas no 2201-010.532 no 2401-010.241).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o voto condutor do acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 342
e ss):
3.2 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a receita decorrente da
exportação
Alega o recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação.
Nesse ponto, importa a análise da natureza da contribuição devida ao SENAR. Ou
seja, para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de exportação à
contribuição ao SENAR necessário definir sua natureza jurídica, já que a
Constituição Federal concede imunidade às receitas de exportação sobre as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, deixando de fora as
contribuições de interesse de categoria profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento
de incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da
exportação sob o fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de
categoria profissional. Nesse sentido, menciona o órgão federal que as
contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade
a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional no 33 de 2002, não lhes alcança, porquanto se refere
expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico, conforme entendimento exarado no Acórdão no 2401-010.241.
O Acórdão no 2201-010.532, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao
SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida,
não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição
Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do
julgamento do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que
a natureza jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
5
Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no
sentido de se tratar de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não
trazer, em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas
decorrentes de exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a
sua natureza jurídica, quando concluiu tratar-se de contribuição social geral.
Confira-se as palavras do Ministro, transcritas pela importância:
(...)
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no
Recurso Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo
contribuinte, refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou
ao SENAR a natureza de contribuição social geral e, portanto, abrangida pela
imunidade, enquanto naqueles autos teria sido consignado o caráter de categoria
profissional às contribuições ao SENAR. Neste ponto, interessante observar que a
decisão do Tema 801 permanece pendente de julgamento de embargos versando
justamente sobre se os trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao
SENAR, proferidas nos votos do Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da
ratio decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão
proferido no segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral),
onde o Ministro Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as
receitas decorrentes da exportação não integram a base de cálculo da
contribuição ao SENAR, nos termos da ementa abaixo:
(...)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso
sem repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação
não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de
contribuição social geral, não está o julgador CARF vinculado a ele de forma
obrigatória. Contudo, o cenário aponta para alterações fundadas em recurso
repetitivo, de observância obrigatória.
(...)
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem
incidir sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do
destino escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as
exportações, permitindo que o país de destino as tribute, não aceita uma
aplicação parcial, do contrário, a busca pela competitividade do produto interno
em relação ao importado seria ineficaz.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
6
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito
ao princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao
SENAR incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica
adiantada nos votos do Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do
lançamento.
Cito trechos dos votos condutores proferidos nos acórdãos paradigmas no 2201-
010.532 e no 2401-010.241:
Acórdão no 2201-010.532
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
A contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o mercado
externo é devida, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.
(...)
Voto
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO ÀS VENDAS OCORRIDAS NO MERCADO EXTERNO
SENAR
No presente caso, a recorrente busca se abster do recolhimento da contribuição
ao SENAR incidente sobre receitas oriundas de exportação, alegando que a
natureza de tal contribuição é de CIDE ou de contribuição social, o que, por
conseguinte, atrairia a imunidade prevista na CF, contudo, em que pese as bem
expostas razoes da contribuinte, entendo que a decisão recorrida merece ser
mantida, uma vez que devidamente fundamentada.
Meu entendimento quanto à matéria é nos exatos termos do que constou na
decisão recorrida, no sentido de que a natureza jurídica da contribuição ao Senar
é de contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas e
portanto o dispositivo constitucional não o incluiu de forma expressa para
aplicação da imunidade em relação à receita de exportação.
Nesse ponto adoto como razões de decidir trechos do voto do I. Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim no Ac. 2201-004.540 J. 05/06/2018 em que o
assunto foi tratado com propriedade pedindo vênia para sua transcrição verbis:
(...)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
7
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela
Lei no 8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),
com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do
Senar poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento
Socioeducativo locai”
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, haja vista que se presta,
precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores rurais. Sendo o
referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo
incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes da exportação.
(...)

Acórdão no 2401-010.241
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
(...)
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal,
incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto
se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
económico.
(...)
Voto
Em relação à imunidade nas operações de exportação, é preciso pontuar o que
segue.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
8
(...)
Contudo, no caso dos autos, além de não existir prova de que os produtos rurais
adquiridos tenham sido exportados, direta ou indiretamente, as contribuições
destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a
que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere
expressamente ás contribuições sociais e às de intervenção no domínio
económico.
Em outras palavras, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que
não se inclui na não incidência qualificada do § 2o, inc. I, art. 149, da Constituição
Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n° 33/2001.
(...)
(destaques no original)
Percebe-se que há a semelhança fática pois, em ambos os acórdãos, discute-se a
aplicação da imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de operações de exportação,
divergindo somente em relação à natureza jurídica da citada contribuição.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido restou entendido que contribuição ao SENAR possui a imunidade na
exportação por se tratar de uma contribuição social, por força da natureza jurídica adiantada nos
votos do Tema 801 do STF e que, ademais, a imunidade guarda respeito ao princípio do destino,
de índole constitucional; por outro lado, os acórdãos paradigmas decidiram que a contribuição ao
SENAR não estaria albergada pela imunidade na exportação por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, não prevista na imunidade do art. 149, § 2°,
I, da CF/88.
Nota-se que o acórdão recorrido, a fim de fazer um contraponto da matéria em
discussão, cita trechos dos acórdãos posteriormente utilizados como paradigmas no recurso
especial ora em análise, os quais – ao contrário do recorrido – decidiram que o SENAR possui
natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Diante da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente discute a aplicação da
imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de operações de exportação.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
9
Em princípio, diante dos argumentos apresentados no acórdão recorrido, entendo
importante esclarecer a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema de repercussão geral
no 801.
Em 24/04/2023 foi publicado o acórdão proferido pelo STF quando do julgamento
do RE 816830, através do qual foi julgado o tema de repercussão geral no 801, nos seguintes
termos: EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de
contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa
física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses
da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a
assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social
geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
de 28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
Conforme bem exposto pelo acórdão ora recorrido, o em face da mencionada
decisão do STF foram opostos embargos de declaração justamente para esclarecer se os trechos
envolvendo a natureza jurídica das contribuições ao SENAR, proferidos nos votos do Ministro
Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio decidendi.
Assim, em 12/09/2023 foi realizado o julgamento dos mencionados embargos
(acórdão publicado em 10/10/2023), através do qual decidiu-se que a consideração acerca da
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
10
natureza jurídica da contribuição ao SENAR tratou-se de obiter dictum, não possuindo caráter
vinculante, e determinando a exclusão do aludido trecho da ementa, conforme abaixo:
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as
consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)
Esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na ocasião:
ADITAMENTO AO VOTO
Na última sessão de julgamento, consignei que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações que lancei sobre a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade
referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento
do mérito. Também assentei que a ementa do acórdão embargado, no que
tangenciou essa matéria, deveria ser compreendida à luz desse entendimento.
Melhor apreciando o assunto, julgo ser conveniente o parcial acolhimento de
ambos os embargos de declaração a fim de que, realizando-se o devido ajuste, a
ementa do julgado ora atacado deixe de fazer alusão à natureza jurídica da
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
11
contribuição ao SENAR. Insta realçar, de outro giro, que não acolho os embargos
de declaração no que se conectam com a pretensão de que seja reconhecido que
a contribuição em referência tem natureza de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e os embargos de declaração opostos
pela União para que a ementa do acórdão embargado passe a ter a seguinte
redação:
(...)
Ocorre que justamente no intervalo entre a publicação do acórdão que fixou a tese
repercussão geral no 801 (24/04/2023) e a publicação do acórdão que julgou os embargos de
declaração (10/10/2023), foi proferido o acórdão recorrido (sessão de 08/08/2023).
Neste sentido, conforme acima demonstrado, insta esclarecer que a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR adiantada nos votos do Tema 801 consistiu em simples obiter
dictum nos votos proferidos pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, e pelo Ministro Edson Fachin.
Neste sentido, afastado o caráter vinculante da natureza jurídica do SENAR exposta
nos votos de Ministros do STF quando do julgamento do Tema no 801 de repercussão geral,
entendo que merece reforma o acórdão recorrido.
Como bem aponta a decisão recorrida, a matéria não é nova no CARF.
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados
pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido, importante transcrever a
mencionada norma constitucional:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições (contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que não incidirão sobre as receitas de
exportação apenas duas espécies de contribuições (contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico), resta evidente que o interesse do constituinte foi de não afastar a incidência
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
12
das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas sobre as receitas de
exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o
objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural,
em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação,
dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação
celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de
Atendimento Socioeducativo locai”
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores
rurais.
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência da contribuição
sobre as receitas decorrentes da exportação.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz em acórdão proferido por esta 2a Turma da CSRF (Acórdão no 9202-006.595,
julgado em 20/03/2018), com o fim de demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui
características de CIDE nem de contribuição social:
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando
recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
I soberania nacional;
II propriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
13
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
VII redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional
de pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 6, de 1995)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais,
servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização
da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a
base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção,
o que destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.460 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11060.003427/2009-18
14
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos trabalhadores
rurais), entendo que a mesma não é englobada pela imunidade do art. 149, §2o, I, da CF/88.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento da contribuição ao SENAR sobre as
receitas decorrentes das exportações realizadas pela contribuinte.
Portanto, deve ser reformado o acórdão recorrido neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, DAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 400
DF CARF MF
Original